Tribunal: STF
Processo: Rcl 50450
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Leandro do Amor Batista para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Três Corações/MG.



    A defesa técnica afirma que o reclamante



    “[...] foi processado e condenado pelas guias ativas de n° 0186132-50.2004.8.13.0694, artigo 155, 4º, pena de 1 ano, guia de n° 0077459-31.2002.8.13.0694, artigo 157, 2°, pena de 5 anos, guia de n° 0272947-16.2005.8.13.0694, artigo 12, I da lei 6.368/76, pena de 4 anos e 8 meses, guia de n° 0440886-16.2008.8.13.0694, artigo 33 da lei 11.343/2006 pena de 5 anos e 6 meses e guia de n° 0018681-09.2018.8.13.0694, artigo 33 da lei 11.343/2006 pena de 8 anos.



    Atualmente se encontra cumprindo sua reprimenda na Penitenciária Regional de Três Corações/MG, no regime SEMIABERTO com data de concessão de benefício em 18/10/21, ou seja, há quase aproximadamente 2 (dois) meses, que está em cumprimento de pena em regime mais gravoso” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Aduz que requereu à autoridade reclamada 



    “[...] a concessão da prisão domiciliar ao Reclamante, tendo em vista, que o mesmo se encontra em estabelecimento prisional não adequado, ou seja, na ausência de estabelecimento de colônia agrícola ou estabelecimento similar, bem como ainda ponderou que o Reclamante está cumprindo pena em regime mais gravoso, ou seja, a espécie de regime ‘fechado’, uma vez que seus benefícios de saída temporária e trabalho externos estão suspensos, ainda ofício do Diretor da Penitenciária Regional de Três Corações/MG, informando que o trabalho externo está suspenso, bem como visita social. (doc. anexo)” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que 



    “[a] respeito do regime não compatível, da superlotação carcerária e de casos de COVID-19, a defesa comprovou suas alegações através dos documento anexados, bem como ainda o próprio Magistrado reconheceu em sua decisão a ausência de regime próprio ao semiaberto, estando portanto, em clara violação a súmula vinculante n. 56 do STF” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    Ao final,



    “[...] presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão de medida liminar para conceder ao Reclamante a prisão domiciliar por ofensa a súmula 56 do STF, bem como pela expedição de alvará de soltura em favor do Reclamante e, após a oitiva do Procurador-geral da República, nos termos do art. 160 do RISTF, requer seja julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se ainda a liminar anteriormente deferida” (pág. 13 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie.



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “[...]



    No dia 03 de novembro de 2021, a Defesa do reclamante requereu a progressão de regime c/c o benefício da prisão domiciliar com base na Súmula 56 do STF; da extensão no HC 188.820/STF e HC 575.495 – MG (2020/0093487-0), bem como saída temporária e trabalho externo (sequencial 230.1).



    Ouvido, o Ministério Público manifestou-se pela concessão da progressão ao regime semiaberto e pelo indeferimento dos demais pedidos (sequencial 233.1).



    No dia 09 de novembro de 2021, este Juízo deferiu a progressão ao regime semiaberto e indeferiu o benefício de prisão domiciliar. Quanto aos requerimentos de saída temporária e trabalho externo, este juízo, antes de analisá-los, requisitou à Direção da PRTC para que, no prazo de 10 (dez) dias, informasse acerca da notícia de 07 (sete) novos casos de COVID-19, bem como se foram no pavilhão feminino e se os benefícios de saída temporária e trabalho externo já foram retomados (sequencial 237.1).



    Importante ressaltar que este Juízo tem flexibilizado gradualmente os benefícios da execução penal, em face da classificação da Comarca de Três Corações/MG como região de ‘onda verde’, segundo os parâmetros criados pelo programa Minas Consciente, no combate à pandemia pelo coronavírus, somado ao fato de que os reclusos na Unidade Prisional local já receberam ao menos uma dose do respectivo imunizante da doença.



    Noutro giro, no dia 22 de novembro de 2021, o Diretor da Penitenciária local em resposta às informações requisitadas, informou que somente as saídas temporárias estão sendo cumpridas na íntegra e que os benefícios dos IPL’s foram suspensos de acordo com o despacho referente ao Ofício nº 148/2021/AODG/PTC/SEJUSP (em anexo) encaminhado no dia 09/11/2021, sendo previsto o retorno no dia 01/12/2021 (sequencial 260.1).



    No mesmo dia foi acostado, também, Ofício da Enfermagem informando que foram realizadas testagens rápidas para COVID-19 em 10 (dez) privados de liberdade na Penitenciária de Três Corações e que 09 (nove) reclusas do pavilhão feminino e 01 (um) recluso masculino apresentaram resultado reagente no dia 01/11/2021 (sequencial 260.2).



    Desta forma, este juízo, nesta data, em face das informações da Direção do estabelecimento prisional local, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para análise do requerimento de saída temporária ao reeducando e suspendeu até o dia 01/12/2021 a análise do requerimento de autorização de trabalho externo, por medida de segurança e como forma de proteção tanto aos reeducandos quanto aos servidores e à sociedade.



    Esclareço, por oportuno que, esta magistrada compactua com a ideia de que conceder a prisão domiciliar de forma indiscriminada, sem se atentar para a quantidade de pena, gravidade dos crimes e a periculosidade de cada reeducando é extremamente temeroso, não sendo aconselhável permitir que esses apenados voltem ao convívio social sem que demonstrem comportamento satisfatório, frente à ideia de ressocialização que norteia o sistema da Execução de Pena no Brasil.



    Nada obstante, em atenção ao decidido no Recurso Extraordinário n° 641.320/RS tenho que, apesar de não haver nesta Comarca estabelecimentos previstos em lei para os presos que cumprem pena em regime semiaberto, tais como colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, este Juízo, ao avaliar o estabelecimento prisional local, constatou que os presos que cumprem pena em regime semiaberto são alocados em pavilhão separado dos demais presos que cumprem pena em regime fechado, bem como usufruem dos benefícios atinentes ao regime em que se encontram, como por exemplo, as saídas temporárias, o trabalho e estudo internos e as transferências.



    Noutro giro, esclareço que foram adotadas algumas medidas para combater a propagação da COVID-19 no interior da Penitenciária de Três Corações, visando preservar a saúde de todos os detentos, bem como dos funcionários que trabalham no local, dentre as quais um calendário com saídas temporárias programadas, de modo a manter os reeducandos em quarentena quando do retorno do benefício, e de acordo com a disponibilidade dos recursos humanos e materiais do estabelecimento prisional.



    Reforço que a suspensão do trabalho externo é medida emergencial e de caráter temporário, ou seja, até 01/12/2021, não podendo ser interpretada como violação às garantias penais e processuais dos custodiados, sendo apenas uma forma de evitar a propagação do coronavírus entre a população carcerária. Logo após a regularização da situação causada pela pandemia, o benefício suspenso será reanalisado de acordo com a melhora no quadro pandêmico e devidamente restabelecido, como forma de garantir a aplicação efetiva dos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, no âmbito da execução penal.



    Sendo estas as informações que tenho a prestar a Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que entender necessários.



    Transmitam-se as informações, com urgência, ao Egrégio Supremo Tribunal Federal. Remetam-se, ainda, as cópias dos sequenciais supracitados, do despacho referente ao Ofício nº 148/2021/AODG/PTC/SEJUSP e da Decisão anexos, bem como CAC, FAC e o atestado de pena atualizados do reclamante.



    [...]” (págs. 31-33 do documento eletrônico 8).



    O Verbete Vinculante 56 enuncia que:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    No julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ao qual a súmula em questão faz referência expressa, os Ministros deste Supremo Tribunal estabeleceram o seguinte regramento, a ser obrigatoriamente observado pelos magistrados incumbidos da execução penal:



    “Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto” (grifei).



    Conforme se verifica, é certo que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia agrícola ou industrial.



    Esta Suprema Corte decidiu que os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes, como se deu na espécie. 



    E, nessa hipótese, são aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônias agrícola ou industrial para o regime semiaberto e, ainda, casa de albergado ou estabelecimento adequado para o regime aberto. A ressalva é de que não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. Isso não acontece no presente caso.



    Com efeito, em que pese a situação deficitária da Penitenciária Regional de Três Corações/MG, a autoridade reclamada asseverou que 



    “[...] os presos que cumprem pena em regime semiaberto são alocados em pavilhão separado dos demais presos que cumprem pena em regime fechado, bem como usufruem dos benefícios atinentes ao regime em que se encontram, como por exemplo, as saídas temporárias, o trabalho e estudo internos e as transferências” (pág. 32 do documento eletrônico 8).



    Diante disso, é possível constatar que aos condenados a cumprir pena no regime semiaberto foram outorgadas as vantagens próprias desses regimes, na linha, aliás, do que decidido no referido RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    É nesse sentido a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Veja-se:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME: POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DO REGIME SEMIABERTO EM ESTABELECIMENTO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO COLÔNIA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO VERBETE VINCULANTE 56 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I – É certo que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho, desde que respeitados os parâmetros estipulados por esta Suprema Corte. II - Não há que se falar em desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 56, pois a decisão combatida harmoniza-se com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. III – Reclamação à qual se julga improcedente” (Rcl 25.123/SC, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME INVIÁVEL EM RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […] 2. No RE 641.320/RS, julgado de relatoria do Ministro Gilmar Mendes que espelha a Súmula Vinculante 56, o Tribunal Pleno concluiu que ‘os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.’ 3. No caso concreto, o Tribunal de Justiça reconheceu a compatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, conclusão que, por desafiar reexame ou dilação probatórias, não admite rediscussão pela via reclamatória. 4. A alegação de que o Tribunal local considerou estabelecimento prisional distinto do atual local de custódia, por não traduzir violação à autoridade desta Corte, não admite acolhimento em sede reclamatória. O acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl 25.328 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    Assim, não há que se falar em desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 56.



    Isso posto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator